Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (agravante/ré) em face da decisão (ID 195989792, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0731728-98.2023.8.07.0015, proposta por VERONICA DA SILVA SEGOVIA DIAS (agravado/autora), na qual o magistrado a quo deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior”. Em suas razões recursais (ID 59129833), a parte agravante/ré sustenta que a decisão combatida merece ser reformada, pois ausentes os requisitos legais para concessão do benefício. Alega, nesse sentido, que o laudo judicial concluiu que a data de início de incapacidade (DII) é 09/02/2024, sendo que a parte autora não mantinha qualidade de segurado na DII apontada, já que cessou a vinculação ao RGPS em 22/06/2022, tendo ocorrido a perda da qualidade de segurado em 16/08/2023, a teor do que dispõe o art. 15, inciso II, parágrafo 4o da LBPS. Argumenta que, ainda que existente a incapacidade, não há direito ao benefício pretendido, ante o não preenchimento do requisito qualidade de segurado/carência na DII (data de início da incapacidade). Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de revogar a decisão judicial que determinou a implantação de benefício por incapacidade sem anterior perícia médica judicial. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário até o julgamento da ação ou decisão ulterior. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.